Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700305-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIVEIRO PAU BRASIL LTDA, CLAUDIO APARECIDO PEREIRA, ELEUSINA VIEIRA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela instituição financeira exequente BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705498-22.2018.8.07.0006, ajuizado em face de Claudio Aparecido Pereira, Eleusina Vieira Da Silva Pereira e Viveiro Pau Brasil LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de vínculos empregatícios por meio da ferramenta CAGED, nos seguintes termos (ID 259135737 do processo originário): A parte exequente agravou da decisão de Id 254337056. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme comunicado ao Id 258076470. A parte exequente requer a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre possível vínculo empregatício do devedor. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, visto que compete à parte exequente diligenciar diretamente para obtenção de informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor. Ademais, este juízo adota entendimento alinhado ao artigo 833, IV, do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões. Destaco que o CAGED tem natureza declaratória e informativa, destinado à formulação de políticas públicas de emprego, não se prestando diretamente à satisfação de execuções cíveis. Assim, não cabe ao Judiciário, de ofício, requisitar tais informações fora dos limites legais de compartilhamento e finalidade pública do banco de dados. Indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de Id 238869026. Em suas razões recursais (ID 79998911), a agravante sustenta que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, ao indeferir a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor. Aduz que a medida é necessária para localizar bens ou rendimentos que possam garantir a satisfação do crédito, especialmente diante da resistência dos executados em cumprir a obrigação. Defende que a consulta ao CAGED não implica violação ao sigilo, pois se trata de base de dados pública, acessível mediante requisição judicial, e que a negativa compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Discorre sobre o dever de cooperação. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja autorizada a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a referida medida. O preparo foi recolhido (ID 79999845). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para tentar localizar eventual vínculo empregatício da parte agravada, visando eventual penhora de parte do salário dos executados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, pois, desde que preservada a subsistência e dignidade do devedor, pode ser penhorado o salário. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) ”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritei). Assim sendo, em princípio, é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora de salário, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculo empregatício da executada para que seja penhorado parte do salário. Além disso, conforme informação constante no site do Governo Federal, a consulta ao CAGED não é livre a qualquer cidadão, mas somente é possível acessar dados de terceiros mediante acordo de cooperação técnica (ACT) ou acordo de cooperação (AC) com o órgão responsável (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-acesso-aos-dados-identificados-rais-e-caged). Nesse contexto, em princípio, a consulta por parte do poder judiciário seria muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2036625, 0723783-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, na Execução ajuizada contra POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA – ME e MARCIA ABREU DE ARAUJO, pela qual indeferido “o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de rendimentos para o pagamento do crédito exequendo, possível e cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o intuito de verificar se a parte agravada tem registro de trabalho. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1944987, 0733159-81.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a expedição de ofício ao CAGED. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo, o processo será arquivado e iniciado o prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas no sistema CAGED, nos moldes requeridos pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora